Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (Id 116271002 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença, processo n. 0713551-02.2021.8.07.0001, ajuizado por Itamar João Cabreira em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu a formação do litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, não reconheceu a incompetência do juízo e, em consequência, não declinou da competência para a Justiça Federal, bem como rejeitou a alegação de inépcia da petição inicial e, por fim, determinou a realização de perícia contábil. Em razões recursais (Id 33644416, pp. 1-9), pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que determinou a exclusão da União do polo passivo da ação, seja por sua incompetência para determinar a existência ou não de interesse da União no feito, seja pela necessidade de que a União integre a presente lide. Requer seja reformada também para que aprecie o pedido de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil – Bacen. Aduz que a condenação na ação civil pública fora solidária entre o ora agravante, União e Banco Central, tornando plenamente possível o chamamento ao processo do devedor indicado na inicial dos demais devedores solidários, nos termos do artigo 130, inciso III do CPC e, em consequência disso, o declínio da competência para a Justiça Federal. Afirma que foi condenada, juntamente com a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento da diferença entre o IPC de 84,32% e o BTNf de 41,28% em março de 1990. Salienta, apesar da possibilidade conferida ao credor pelos artigos 275 a 285 do CC de exigir de apenas um dos devedores solidários toda a dívida, ser indispensável a inclusão dos codevedores. Diz ter agido apenas no cumprimento de atos normativos por eles editados, o que torna inquestionável a responsabilidade dos litisconsortes pelo ressarcimento. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão agravada. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 336444417 e 33644447, respectivamente. Consoante decisão de Id 33766419, o presente recurso não foi conhecido na parte em que ataca a decisão que exclui a União da relação processual por manifesta intempestividade. Na mesma oportunidade, o agravo foi admitido parcialmente. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 34876382. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o magistrado de 1o grau proferiu sentença, em 17/5/2022, extinguindo o feito, sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC), em razão do pedido de desistência do autor. A propósito, referido ato judicial tem o seguinte teor (Id 124946409 do processo de referência): Trata-se de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por ITAMAR JOAO CABREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A. HOMOLOGO a desistência formulada pelo autor nos presentes autos (ID no 12306658), com ratificação pelo réu (ID no 124804692), e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários ante a inexistência de sucumbência. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora